Tribunal: TJMT
Processo: 1044001-33.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044001-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO JESUS SOUZA LEAO - CPF: 005.435.341-62 (RECORRIDO), LUIS FILIPE SALAZAR DOS SANTOS - CPF: 120.210.359-64 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que as razões recursais sequer mencionam os fundamentos que levaram ao julgamento de parcial procedência do pedido.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença de
parcial procedência dos pedidos inicias para condenar a parte reclamada ao reestabelecimento da conta da parte autora junto à rede social
Instagram
e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00)
.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença diante da liberalidade da plataforma em relação aos termos e condições.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044001-33.2024.8.11.0001

Polo Ativo

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Polo Passivo

FABIANO JESUS SOUZA LEAO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais divergem dos argumentos lançados na sentença de primeiro grau, cuja teor é no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a plataforma não prestou mínimo suporte e sequer indicou as diretrizes violadas pelo usuário.

Em suas razões recursais, a parte recorrente se basta a repetir os fundamentos da contestação no sentido de que a exclusão unilateral é premissa da plataforma, sem, contudo, atacar os pontos focais da sentença recorrida, em especial a falta de indicação do motivo que ensejou a exclusão da plataforma.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).

4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024